Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705351-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE ALMEIDA RECHDEN AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO DE ALMEIDA RECHDEN tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704653-79.2017.8.07.0020. Noticia o recorrente que em 05/12/2019, teria sido bloqueada a quantia de R$10.912,37 de sua conta corrente. Referida quantia teria sido transferida para conta judicial no dia 31/01/2020 e, em 10/02/2020, expedido alvará de levantamento do referido valor. No dia seguinte, em 11/02/2020, o agravante requereu o recolhimento do alvará bem como a desconstituição da constrição, sob a alegação de que o bloqueio teria incidido sobre a verba alimentar. A r. decisão agravada (ID 56213707) indeferiu o mencionado pedido e assim dispôs: “Nada tenho a prover acerca da petição de Id. 56074334 e documentos seguintes, pois o prazo para impugnação ao bloqueio BACENJUD transcorreu in albis. Ademais o alvará de levantamento do valor penhorado já foi expedido em favor do exequente (Id. 55488697). Cumpra-se a decisão de Id. 54844758, nos demais termos” Inconformada, a parte executada recorre requerendo a concessão da tutela antecipada no sentido de determinar a apreciação dos pedidos constantes na petição ID 56074334 na qual pede o recolhimento do alvará bem como a desconstituição da constrição. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constata-se que, em 30/01/2020, o ilustre Juízo a quo declarou que não teria havido impugnação à penhora, converteu a penhora em pagamento parcial do débito e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente/credor (ID 54844758). Em 10/02/2020 foi expedido o alvará de levantamento da quantia depositada nos autos (ID 55488697). O presente recurso foi interposto somente em 09/03/2020, ou seja, após a expedição do alvará, o que esvazia a garantia do resultado útil do processo tornando inócua qualquer providência de natureza urgente. Diante dessas balizas temporais, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator